Tribunal: STF
Processo: RE 307318
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS MORATÓRIOS.
ART. 100, § 1º CF. PREQUESTIONAMENTO.
Se ao emitir uma tese, o acórdão
recorrido aponta expressamente os dispositivos constitucionais
usados para se adotar tal posição, não há como falar em ausência de
prequestionamento.
Agravo regimental improvido.